Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710339-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob rito comum que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. no 0700870-46.2021.8.07.0018), na qual o juízo de origem negou a tutela de urgência requerida para suspender a eficácia da Portaria no 317, publicada no DODF de 4 de julho de 2019, pela qual foi aplicada a pena de demissão ao ora agravante. Em decisão de ID 24936052, este Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (ID 25626040), no qual requereu a reconsideração da decisão agravada ou o seu julgamento pelo órgão colegiado, dando-se provimento ao recurso. Contrarrazões ofertadas pelo agravado nos IDs 26196717 e 26196730. Quanto ao agravo interno, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Lado outro, observo que os recursos já se encontram em condições de julgamento, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade e da efetividade, noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Intimem-se. Observe a secretaria a alteração da classe processual do presente feito. Após, conclusos. Brasília, 18 de junho de 2021 21:02:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator